Tribunal: TJSP
Processo: 1009048-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Embargos à execução - Sentença de improcedência - Preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões - Rejeição – Justiça Gratuita – Impugnação – Rejeição - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Suficiência das provas - Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I - Instrumento particular de confissão de dívida - Alegação de vício de consentimento - Inocorrência -

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Embargos à execução - Sentença de improcedência - Preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões - Rejeição – Justiça Gratuita – Impugnação – Rejeição - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Suficiência das provas - Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I - Instrumento particular de confissão de dívida - Alegação de vício de consentimento - Inocorrência - Instrumento de cláusulas claras e de fácil compreensão - Regularidade do ato e do negócio jurídico - Mora que remanesce - Exigibilidade preservada e decotado excesso relativo a parcela quitada de dezembro/2017 - Decaimento recíproco - Adequação dos ônus – Embargos parcialmente procedentes - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009048-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOTO BAR E
ALIMENTOS LTDA., é apelado AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-93.2019.8.26.0100 -Voto no 15267 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1009048-93.2019.8.26.0100
Apelante (s): Moto Bar e Alimentos Ltda.
Apelado (a,s): Avelino Augusto Teixeira Junior (Justiça Gratuita)
Comarca: São Paulo - 21a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1o Grau: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15267
TÍTULOS DE CRÉDITO - Embargos à execução - Sentença
de improcedência - Preliminar de intempestividade arguida
em contrarrazões - Rejeição Justiça Gratuita Impugnação
Rejeição - Cerceamento de defesa - Não ocorrência -
Suficiência das provas - Aplicação do CPC/2015, artigos
370 e 355, I - Instrumento particular de confissão de dívida -
Alegação de vício de consentimento - Inocorrência -
Instrumento de cláusulas claras e de fácil compreensão -
Regularidade do ato e do negócio jurídico - Mora que
remanesce - Exigibilidade preservada e decotado excesso
relativo a parcela quitada de dezembro/2017 - Decaimento
recíproco - Adequação dos ônus Embargos parcialmente
procedentes - Sentença parcialmente modificada - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença de fls. 341/351, proferida em 30/03/2020, de relatório adotado, que rejeitou
embargos à execução e condenou o embargante ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 4.000,00.
Apelo do embargante (fls. 354/363) impugnando o benefício
da gratuidade processual concedido ao embargado; arguindo preliminar de
cerceamento de defesa por não permitida dilação probatória a demonstrar a conduta
abusiva do apelado na condução de administrador do apelante; alegando, no mérito,
em síntese, que há vício de consentimento na elaboração da confissão de dívida,
consoante inciso II, art. 171, pois o apelado transferiu valores de expressiva monta
em virtude da autonomia na administração da apelante. Pede provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-93.2019.8.26.0100 -Voto no 15267 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
com a revogação da benesse da gratuidade do embargado; anulação da sentença; e,
inversão do ônus de sucumbência.
Contrarrazões a fls. 367/380.
É o relatório.
Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação foi
preparada parcialmente (fls. 365/366) e, após determinação de complementação
(fls.392/393), recolheu complemento correto, considerando o valor atualizado da
causa para 5/2020 de R$229.744,32 a gerar taxa de 4% de R$9.189,77, sendo
recolhido R$ 8.800,00 no apelo (fls. 365/366) e complemento de R$ 389,77 (fls.
.399/400).
Rejeita-se a preliminar arguida em contrarrazões de
intempestividade do apelo.
É que a sentença, de 30/03/2020, foi disponibilizada no DJE
do dia 03/04/2020 (sexta-feira, fls. 353), considerando-se publicada no dia
04/05/2020 (segunda-feira), conforme Provimento no 2555/2020, iniciando-se a
contagem do prazo de 15 dias para interposição do recurso no dia útil seguinte, ou
seja, 05/05/2020 (terça-feira), de forma que o prazo encerraria no dia 25/05/2020
(segunda-feira). Todavia, em virtude da pandemia COVID-19, excepcionalmente
para este ano na comarca da Capital houve antecipação dos feriados de Corpus
Christi e da Consciência Negra para os dias 20 e 21/05/2020, sendo o dia 22/05/2020
considerado ponto facultativo, conforme Provimento CSM 2558/2020; além disso, o
feriado estadual de 9 de julho “Revolução Constitucionalista” também fora
antecipado para o dia 25/05/2020 (Prov. 2559/2020), de forma que o apelo
interposto no dia 28/05/2020 está tempestivo.
A impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedida ao
apelado é rejeitada, tendo em vista que não há provas a contrastar a hipossuficiência
reconhecida pelo juízo nos autos da execução, copiada a fls. 103.
A sentença está proferida com a fundamentação que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-93.2019.8.26.0100 -Voto no 15267 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
“(...) Decido. Prescinde o feito de dilação probatória, comportando seu julgamento antecipado, nos termos do art. 920 c.c. art.
355, inc. I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, afasto o requerimento de produção de prova pericial e oral feito pela
parte embargante, pois, considerando os fatos já trazidos, bem como as teses arguidas, entende este juízo que a prova revelar-
se-ia inócua, nada acrescentando ao conjunto probatório já amealhado. Neste particular, ademais, não se há de ter como útil
a realização de prova pericial pleiteada pela embargante, uma vez que possível a apresentação de cálculos aritméticos para a
apuração do débito ora sub judice, sem necessidade de prova técnica para tanto, a qual se se desenha com intuito meramente
procrastinatório. Rechaço ainda a preliminar de carência da ação executiva arguida pela embargante, uma vez que referida
peça preenche os requisitos legais e foi instruída com todos os documentos indispensáveis para a propositura da demanda,
notadamente o título executivo extrajudicial e o valor líquido e certo que o exequente entende devido, indicado
expressamente na inicial (fl. 19), não havendo qualquer prejuízo à ampla defesa da parte devedora no entendimento do valor
histórico executado. Passo agora a apreciar o pedido da embargante de impugnação da concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita ao embargado. A Lei n° 1.060/50 dispõe acerca da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
estabelecendo em seu artigo 4o que a parte gozará dos benefícios da gratuidade processual “mediante simples afirmação na
petição inicial de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família”. A possibilidade de indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita é prevista no artigo 5o
do referido diploma legal, havendo fundadas razões para tanto. Na hipótese em apreço, a impugnação ofertada não é capaz
de afastar a presunção de necessidade do embargado. Verifico que o exequente ora embargado solicitou formalmente os
benefícios da Justiça Gratuita, firmando declaração de pobreza (fl. 08 dos autos principais) e apresentando suas informações
de renda e bens declaradas em 2017 e 2018 à Receita Federal às fls. 09/23 daqueles autos. A alegação da embargante quanto
à existência de quatro empresas em que é o embargado sócio não é suficiente para comprovar que o mesmo recebe valores
de relevante monta das mesmas; ademais, foi verificado, mediante consulta ao sítio eletrônico de inscrição dos CNPJs das
referidas pessoas jurídicas que as mesmas se encontram inaptas, informação esta inclusive extraída do documento
apresentado às fls. 65/68. Quanto ao valor transferido pela embargante de R$ 115.581,17, em que pese não ter o embargado
impugnado tal assertiva, verifico ser plausível a afirmativa do mesmo quanto à necessidade de pagamento de dívidas
contraídas pelo período em que não recebeu a remuneração mensal da embargante, ainda restando débito em aberto em
favor do embargado relativo a remunerações anteriores. Além disso, o benefício ora atacado foi concedido após criteriosa
análise deste juízo, com apreciação das declarações de IRPF apresentadas nos autos, as quais corroboram com a presunção de
que não está aquele em condições de suportar o ônus das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, uma
vez que as assertivas da embargante não lograram afastá-la. Neste sentido a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da gratuidade, mediante simples afirmação, na própria petição, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família (Lei no 1.060/50, art. 4o), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões para isso (art.
5o)”.( RESP 96054/RS. RELATOR: MINISTRO SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA) No mesmo sentido, destaco o entendimento do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Concessão fundada na simples afirmação
da parte requerente. Na exata dicção do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei 7.510/860), a concessão dos
benefícios da assistência judiciária dependerá única e exclusivamente, da simples afirmação da parte requerente de que não
pode, sem prejuízo próprio ou de sua família, arcar com as despesas do processo, respondendo, em caso de afirmação falsa,
pelo pagamento da multa prevista no § 1o - Por outro laudo, a autoridade judiciária só poderá indeferir o pedido se e quando
dispuser de fundadas razões para tanto (artigo 5o)”. (Agravo de Instrumento n. 105.460-4 - Relator: Antonio Carlos Marcato)
Por fim: “A declaração de insuficiência de recursos é documento hábil para o deferimento do benefício da assistência judiciária
gratuita, mormente quando não impugnada pela parte contrária, a quem incumbe o ônus da prova capaz de desconstituir o
direito postulado” (RTJ 158/963). (g. n.) “Para concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples
afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário” (STJ-1a Turma, Resp 386.684-MG, rel. Min. José Delgado, j.
26.2.02, DJU 25.3.02, p. 211) (g. n.). Destarte, afasto a impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária. Afasto,
por fim, a pretensão de rejeição liminar dos embargos manifestada pela parte embargada, uma vez que, considerando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-93.2019.8.26.0100 -Voto no 15267 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
5
teses arguidas e pretensões formuladas nos embargos à execução opostos, não se verifica sua natureza meramente
protelatória, mas sim regular exercício de defesa por parte da executada ora embargante. No mérito, os embargos são
improcedentes. Cuida-se de embargos à execução de título extrajudicial, fundamentada em confissão de dívida assinada pela
embargante. Primeiramente, afasto a alegação de nulidade do título executivo por falta de liquidez, uma vez que a suposta
omissão de recebimento de valores em favor do embargado ou de terceiros não é capaz de retirar a certeza, exigilidade e
liquidez da dívida confessada, a qual deve ser paga nos termos avençados. Da mesma forma, incabível reconhecer a
impossibilidade de execução do débito indicado pelo embargado, uma vez que competia à embargante devedora ter controle
das transferências realizadas em seu nome, não sendo esta causa legítima inviabilizadora da execução ajuizada pela parte
credora. Desse modo, entendo configurada a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial objeto da
ação principal. Prosseguindo, passo à análise do alegado vício de consentimento por parte da embargante, que ensejaria a
anulação do instrumento de confissão de dívida objeto da ação executiva. O Código Civil determina: “Art. 171. Além dos casos
expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante
de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.” (grifei) Entende-se que a vontade caracteriza-se
como mola propulsora de negócios ou atos jurídicos; de tal forma, é de fundamental importância que seja manifestada de
forma livre e espontânea. Quando a vontade não se manifestar de forma fiel aos objetivos intimamente perseguidos, diz-se
que houve vício de consentimento. No caso sub judice, a embargante alega a ocorrência de vício de consentimento,
sustentando que fora induzida ao erro ao assinar o instrumento de confissão de dívida, uma vez que não tinha conhecimento
acerca das irregularidades e abusos cometidos pelo embargado à época em que era administrador da embargante. Sobre isso,
verifica-se que da situação narrada, além de ser controvertida a ocorrência ou não de conduta abusiva praticada pelo
embargado, não se vislumbra o alegado vício de consentimento com relação ao conteúdo do instrumento firmado, tampouco
se tem prova contundente de que a suposta má administração da empresa pelo embargado ensejaria a inexistência dos
valores de pro labore em seu favor, sendo, no máximo, passível de compensação, após a constituição do suposto crédito em
favor da empresa, na via própria. Nesse sentido, à época da celebração do instrumento, tinha a embargante consciência de
seus atos, sendo incontroverso nos autos o direito do embargado em receber sua remuneração mensal a título de pro labore.
Eventual reconhecimento da alegada gestão temerária e consequente pleito indenizatório pelas condutas praticadas pelo ex-
administrador devem ser objeto de ação autônoma, não sendo tais argumentos capazes de afastar a exigibilidade do valor da
dívida descrito no título. Ausente, portanto, vício capaz de macular o instrumento firmado. No tocante ao excesso de execução
alegado, afirma a embargante que já houve recebimento, pelo embargado, do valor total de R$ 115.581,87, o qual deve ser
descontado do débito executado (fls. 70/73). O embargado, por sua vez, alega que referidos valores não dizem respeito à
dívida ora executada, uma vez que se referem a remunerações relativas a meses não incluídos no instrumento de confissão de
dívida, e a reembolso de Nota Fiscal. Com razão a parte embargada. Verifica-se, de início, que não trouxe a embargante
qualquer comprovante idôneo da transferência dos valores descritos nas planilhas de fls. 70/71, de modo a comprovar o
efetivo pagamento ao embargado. Além disso, é possível observar a descrição de tais pagamentos como
“REMBDAVIFERRONF13796”, “PRO LABORE 06/07/08/09/10 2018”, os quais indicam ser referentes aos valores indicados pelo
embargado, ou seja, alheios ao título executado, o qual faz referência expressa a dívida correspondente ao pro labore devido
e não pago no período de maio de 2017 a junho de 2018 (fls. 24/25 dos autos principais). Além disso, o próprio embargado
afirma na inicial da ação executiva que foram pagos os meses de fevereiro e junho de 2018, valores estes descontados do
débito em execução (fl. 04). Assim, os documentos apresentados não comprovam o pagamento da dívida tal como aduz a
parte embargante, sendo o pedido de excesso de execução, portanto, improcedente. Em consequência, reputo prejudicado o
pedido de condenação de pagamento em dobro pretendido inicialmente, uma vez que inexiste qualquer valor cobrado a
maior pelo exequente-embargado. Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, consoante consagrado entendimento
jurisprudencial, ainda que o regramento do Código de Processo Civil preveja que os honorários advocatícios sejam fixados
entre 10% e 20% do valor da causa ou da condenação, deve ser admitida a modulação desse valor pelo Juízo, em observância
ao caso em concreto, sob pena de inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido. Possibilita-se,
assim, a não observância dos percentuais acima referidos, em atenção aos critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV: “grau de zelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-93.2019.8.26.0100 -Voto no 15267 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
6
profissional, lugar da prestação de serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço”. Tal modulação é possível, portanto, não apenas nas hipóteses em que o valor dos honorários,
considerado o cálculo sobre o valor da causa, seria irrisório ou não condigno com o trabalho realizado, mas também quando,
aplicado tal critério, for excessivo, como na hipótese em apreço. Destarte, a improcedência dos presentes embargos é medida
de rigor. Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução opostos
por MOTO BAR E ALIMENTOS LTDA. contra AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR, determinando o prosseguimento da
execução. Conforme explicitado anteriormente, condeno a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em R$ 4.000,00, com fulcro no artigo 85, §§2o e 8o, do
Código de Processo Civil. Certifique-se a presente nos autos principais. P.R.I.”.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
A questão debatida nos autos é meramente de direito, sendo
desnecessária a dilação probatória e produção de outras provas, suficiente que é a
prova documental dos fatos, do que resulta correta a aplicação do CPC/2015, artigo
355, I, que possibilitou a resolução do litígio. E sequer anexaram cópia do relatório
de auditoria para melhor especificar eventual conduta temerária do apelado.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de
cada prova destinada à formação da convicção.
A questão subjacente versa sobre embargos à ação de
execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente, processo
no 1120639-94.2018.8.26.0100, fundada no inadimplemento de “Instrumento
Particular de Confissão de Dívida”, firmado em 30/06/2018, para pagamento em até
30 dias da data da assinatura do contrato, tendo por objeto débito de pro labore
referente a 13 meses vencidos do período de maio de 2017 a junho de 2018,
totalizando a importância de R$ 260.000,00 (fls. 21/22).
Alega o embargante que o instrumento de confissão de dívida
deve ser anulado, pois induzido a erro, já que ao longo da gestão do embargado na
empresa embargante transferiu valores, os quais inclusive não foram deduzidos do
valor executado.
Não se identifica, porém, vício de consentimento na
assinatura do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” (fls. 21/22) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-93.2019.8.26.0100 -Voto no 15267 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
7
fundamenta a execução. O embargante é sociedade empresarial que não nega ter
assinado o documento, que é claro em todos os seus termos.
Da leitura do documento apresentado, depreende-se mesmo
que as características estão bem claras e são de fácil compreensão.
Assim, tinha o embargante ciência do que estava assinando,
pelo que e do montante que estava se obrigando, inexistindo elementos de prova,
sequer indiciários, de que tenha sido coagido ou forçado a assinar o instrumento.
Em relação ao excesso de execução, a confissão de dívida
prevê o pagamento total de R$ 260.000,00, relativo a 13 meses de pro labore mensal
vencidos do período de maio de 2017 a junho de 2018, sendo executado o montante
de R$ 220.000,00, por excluído do cálculo a importância relativa aos meses de
fevereiro e junho/2018 (fls. 19).
O embargante-apelante apresentou planilha dos valores que
entende devidos (fls. 73), deduzindo o valor de R$ 115.581,17, conforme apontados
a fls. 70/72, que totalizam o valor remanescente de R$ 104.083,86.
Em sua manifestação o embargado, ora apelado, corrobora o
recebimento da importância de R$ 115.581,17, alegando que se trata de pagamento
dos pro labore de junho a outubro/2018 e 13o proporcional, ressaltando que no
montante executado deduziu os valores referentes aos meses de dezembro/2017,
fevereiro e junho/2018.
Assim, tendo o ajuste sido firmado em junho/2018, guarda
verossimilhança que esses pagamentos em datas posteriores efetivamente são de
valores não abrangidos pelo instrumento de confissão de dívida. Todavia, o valor do
ajuste de R$ 260.000,00 somente constou com exclusão de duas mensalidades
(fevereiro e junho/2018), apesar de afirmado desde a inicial da execução, na
impugnação aos embargos, e em contrarrazões que efetivamente recebeu o valor
mensal de dezembro/2017, inclusive documentado a fls. 64, de forma que deve ser
excluído do débito executado o valor pago em 22/12/2017 de R$ 20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009048-93.2019.8.26.0100 -Voto no 15267 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
8
Assim, o recurso é parcialmente provido e os embargos à
execução parcialmente acolhidos, seguindo decotado o valor de R$ 20.000,00.
E por caracterizada sucumbência recíproca (CPC, art. 86,
“caput”), cada parte arca com as custas e despesas processuais em proporção, e
individualmente com os honorários advocatícios da parte contrária, no percentual
fixado na sentença, mas incidente sobre o proveito econômico obtido na
ação/recurso, e no específico dos devidos pelo embargante, a somatória de 10% da
inicial mais os 10% destes embargos redunda no máximo permitido pelo CPC, art.
827, § 2o.
Consigna-se vedação de compensação (CPC, art.85, § 14), e
observância da justiça gratuita e da regra de suspensão do CPC, art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)